Tribunal: TJSP
Processo: 1025763-71.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais - Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem reconhecida - Cobrança da tarifa de registro do contrato autorizada, porquanto comprovada a prestação do serviço correspondente –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais - Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem reconhecida - Cobrança da tarifa de registro do contrato autorizada, porquanto comprovada a prestação do serviço correspondente – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada - Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.